Tribunal: TJDFT
Processo: 0734733-62.2022.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:
CIVIL E FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. PEDIDO DE MAJORAÇÃO. BINÔMIO NECESSIDADE VERSUS POSSIBILIDADE DO ALIMENTANTE. PERCENTUAL FIXADO RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Na hipótese dos autos, os alimentos devidos pelo alimentante decorrem do poder familiar, em razão da relação de paternidade e filiação entre as partes, e sua fixação se rege pelo binômio necessidade do alimentando e possibilidade do alimentante.
2. Razoável a estipulação dos alimentos em 24% dos rendimentos brutos do alimentante, excluindo-se os descontos compulsórios e em adição ao auxílio educação, sopesando os direitos fundamentais à subsistência das partes e em respeito ao referido binômio.
3. Recurso conhecido e desprovido.